Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não há contradição pela absolvição de apenas um dos réus, pois, a partir da leitura do julgado, é possível constatar que as normas foram aplicadas de igual maneira (para ambos), tendo o órgão julgador concluído, pelos elementos probatórios indicados, que as circunstâncias fáticas demonstravam a ciência de apenas um deles, quanto à origem ilícita dos bens apreendidos.
2. Eventual descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e a tese vertida pela Defesa, não se amolda ao conceito de omissão.
3. O reexame do julgado transborda os limites da via recursal eleita, sendo propósito não admitido nos embargos de declaração, restritos às hipóteses enumeradas no art. 619 do CPP.
4. Tendo sido a matéria tratada pelo órgão julgador, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
5. Embargos declaratórios rejeitados.